Tribunal: TCU
Processo: 022.327/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre os possíveis indícios de irregularidade na utilização dos recursos oriundos da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) como compensação ambiental pela construção da Usina Hidrelétrica (UHE) Xingó na região de Paulo Afonso  BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de suposta denúncia sobre os indícios de irregularidade no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) em face da utilização dos recursos provenientes da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) na compensação ambiental pela construção da Usina Hidrelétrica (UHE) do Xingó na região de Paulo Afonso - BA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da presente denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RITCU, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. retirar a chancela de sigilo sobre o presente processo; 9.3. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao suposto denunciante, para ciência, sem prejuízo de informá-lo sobre a possibilidade de apresentar a nova denúncia a partir da correção das inconsistências ora identificadas no processo; 9.4. manter a efetiva salvaguarda do sigilo sobre a autoria da suposta denúncia diante da imprescindível segurança da sociedade junto à comunidade local, nos termos do atual art. 55 da Lei n.o 8.443, de 1992; e 9.5. arquivar o presente processo.